Tribunal: TCU
Processo: 004.142/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelaFNDEem razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), transferidos ao Município de Água Doce/MA, no exercício de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel José Eliomar da Costa Dias, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Eliomar da Costa Dias, com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da importância abaixo informada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência: Valor (R$) Data 17.500,00 25/3/2009 17.500,00 2/4/2009 1.765,96 4/6/2009 15.283,20 5/6/2009 17.522,00 7/7/2009 17.508,00 26/8/2009 4,35 3/9/2009 7,25 22/9/2009 17.500,00 23/9/2009 17.508,00 27/10/2009 17.500,00 25/11/2009 9.3. aplicar a José Eliomar da Costa Dias multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992;